Tribunal: TJDFT
Processo: 0729876-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. ELEMENTOS DE CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. CABIMENTO. PROBABILIDADE SÉRIA E REAL DE MINORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉRCIA. NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM EXCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS SOFRIDOS PELOS ADVOGADOS. AUSÊNCIA.

1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o juízo analisa todas as questões postas pelas partes, ainda que não tenha individualizado pormenorizadamente cada uma delas.

2. A responsabilidade civil do advogado é subjetiva, devendo ser apurada mediante a verificação da culpa, nos termos do disposto no artigo 32 da Lei 8.906/94, uma vez que não é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações existentes entre os advogados e seus clientes.

3. A teoria da perda de uma chance pressupõe a presença dos requisitos para a responsabilização do agente, o ato deve ser ilícito, haver comprovação de nexo causal e os danos sofridos.

4. A probabilidade séria e real de conseguir, mediante recurso de apelação, a minoração da condenação em sucumbência, que foi fixada acima do limite previsto pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, faz incidir a aplicação da teoria da perda de uma chance.

5. O comportamento negligente dos advogados contratados, que não efetuaram o recolhimento do preparo, dando azo ao não conhecimento do apelo e, posteriormente, deixando transcorrer in albis o prazo para impugnar o cumprimento de sentença, compromete a relação de confiança entre as partes e gera o inadimplemento contratual absoluto.

6. A desorganização e desatenção dos advogados que, ao perder a oportunidade de recurso e prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, desamparou os clientes e gerou neles a sensação de desespero ao se verem surpreendidos com a penhora abrupta de bens, constitui dano moral indenizável.

7. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do agente e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor.

8. A miserabilidade jurídica não se confunde com a social e decorre da insuficiência de recursos para custear despesas processuais sem comprometimento do seu sustento.

9. A ausência de impugnação específica ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, bem como a inexistência de provas em sentido contrário, induz ao deferimento do referido benefício.

10. A insatisfação dos clientes com a desídia de seus advogados e o pedido de indenização em juízo contra estes não caracteriza dano moral inverso.

11. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional rejeitada.

12. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido.

13. Recurso dos réus conhecido e desprovido.